Tribunal: TJBA
Processo: 0502171-97.2017.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0502171-97.2017.8.05.0150 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: PAULO CEZAR DOS SANTOS SANTANA Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO DA DEFESA - TRIBUNAL DO JÚRI CRIME DE HOMICÍDIO TENTADO (ART. 121, CAPUT, C/C O ART. 14, II, DO CP). ANULAÇÃO DO JULGAMENTO POR MANIFESTA CONTRARIEDADE À PROVA DOS AUTOS – INVIABILIDADE. TESE DE AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI. DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO PARA LESÃO CORPORAL LEVE – AFASTADA PELO CONSELHO DE SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE E DESPROVIDO. 1. Trata-se de Recurso de Apelação interposto por Paulo Cezar dos Santos Santana inconformado com a sentença proferida pelo Juízo da Vara do Júri e Execuções Penais da Comarca de Lauro de Freitas/BA (Id 74241047), que em consonância com a decisão do Conselho de Sentença, o condenou à pena de 4 (quatro) anos de reclusão, no regime inicial aberto, pela prática do crime previsto no art. 121, caput, c/c o art. 14, II, do CP. 2. Alega o Apelante que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos, apontando que os jurados não atentaram a tese defensiva de desclassificação do crime para lesão corporal leve, por ausência de animus necandi, motivo pelo qual protesta por novo júri. No entanto, inviável o acolhimento da pretensão defensiva quando a decisão do Conselho de Sentença está plenamente alinhada com base nas evidências dos autos. Ademais, os jurados possuem soberania para julgarem de acordo com sua íntima convicção, fundamentados na ampla prova produzida no processo e exposta em plenário, o que lhes permite optar por qualquer das teses apresentadas, seja pela acusação ou pela defesa. 3. Dosimetria da Pena – Apelação contra decisão do Tribunal do Júri tem natureza restrita à superior instância, ou seja, aos motivos invocados quando da sua interposição, conforme o enunciado da Súmula 713 do STF “O efeito devolutivo da apelação contra decisões do Júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição”. Assim, considerando que a Defesa invocou apenas a alínea "d" do inciso III do art. 593 do CPP, não será analisada a dosimetria da pena. RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE E, NA EXTENSÃO, DESPROVIDO . ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 0502171-97.2017.8.05.0150, da Comarca de Lauro de Freitas/BA, em que figura como Apelante Paulo Cezar dos Santos Santana e Apelado o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer parcialmente do recurso e, na extensão, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora Salvador,